Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Processo civil. agravo de instrumento. liquidação de sentença coletiva. consumidor. defesa. melhor exercício. competência territorial relativa. reconhecimento de ofício. impossibilidade. súmula 33 do stj.

1. O Código Consumerista caracteriza como princípio a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, VII) e um dos meios de se alcançar essa proteção é permitir o ajuizamento de demandas em locais que permitam o melhor exercício de sua defesa.

2. No caso sub examine, toda a questão trata de competência territorial, portanto, relativa. Assim, não poderia o juízo de origem, de ofício, declinar de sua competência definida pelo critério da territorialidade, sem qualquer provocação da parte interessada, de acordo com a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.